Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
3. Conquanto os alimentos sobressaiam exagerados ao olhar da alimentante, ela não comprovou a aduzida ausência de capacidade contributiva, inexistindo provas hábeis a recomendar a modificação do quantum fixado, havendo ao contrário elementos a confirmar que pode assumir o encargo.
4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
5. Recurso improvido.